Tribunal: CARF
Processo: 10768.100868/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.100868/2003-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.701 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
AUSTRAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 232 a 245) interposto contra o Acórdão no 12-
19.734, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Rio de Janeiro/RJ (fls. 216 a 220), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO ANUAL. SALDO CREDOR.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100868/2003-41
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100868/2003-41

Os valores relativos ao imposto de renda retido na fonte não são passíveis de
restituição/compensação, urna vez que constituem antecipação do saldo de IRPJ a pagar apurado
no período, o qual, sendo credor, poderá ser restituído pela Administração Tributária a pedido,
ou utilizado pela contribuinte com compensações futuras. Tais valores, contudo, devem ser
informados obrigatoriamente pelo contribuinte em sua declaração de rendimentos, podendo, o
mesmo, fazer as retificações necessárias, caso haja erro de fato, no decurso do prazo de cinco
anos.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada”
Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"Trata-se de manifestação de inconformidade ao indeferimento do pedido de
compensação formulado pelo interessado através da DCOMP (fls. 01/02) e das
PER/DCOMP (fls. 27/96), através das quais alega possuir crédito contra a Fazenda
Nacional relativo a suposto saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999,
no valor de R$ 1.598.447,30.
Para fundamentar o indeferimento posicionou-se a Administração, através do
Parecer Conclusivo (fls. 123/125), que corroborou o Despacho Decisório de fls. 126, no
sentido de que a condição fundamental para se pleitear a restituição/compensação de
saldo negativo é a apuração de tal saldo negativo. Conforme a ficha 13 A da DIPJ/2000
(fls. 122) a interessada não apurou saldo negativo de IRPJ, e por tal razão não fazia jus ao
pleito interposto.
Devidamente cientificada (fls. 130), em 25/01/2008, a interessada, em 26/02/2008,
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 136/144), instruída com a documentação
de fls. 145/178, alegando, em síntese, as seguintes razões:
a) Em razão da existência de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.598.447,30
apurado no ano-calendário de 1999, apresentou DCOMP em maio de 2003, bem como
diversas PER/DCOMP em momentos posteriores, visando à compensação do referido
crédito com débitos de diversos tributos administrados pela Receita Federal;
b) A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade dos
débitos objeto das compensações;
c) Com efeito, conforme dispôs a Autoridade em seu despacho, a ficha 13 A da
DIPJ 2000 constava saldo zero de imposto de renda a pagar, em razão do entendimento
exarado pela D. Autoridade Fiscal acerca da inexistência de saldo negativo;
d) Ocorre que por um equívoco deixou de declarar na DIPJ/2000 o IRRF devido
em razão do ganho de capital obtido em aplicações financeiras, conforme se denota do
informe de rendimentos fornecido pelo Banco Pactual S/A, fonte retentora do tributo;
e) Deveria a autoridade fiscal ter intimado as fontes retentoras a apresentarem as
referidas DIRF para comprovar que houve a retenção e o recolhimento do IRRF devido;
f) Logo, se não houve saldo de IRPJ a recolher ao final do período e se, por outro
lado, houve o recolhimento do IRRF incidente sobre os ganhos de capital no mesmo ano-
base, resta clara a existência de saldo negativo a ser compensado;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100868/2003-41

g) Assim, a simples existência de erro formal, não macula a existência do saldo
negativo apurado;
h) Importante ainda ressaltar que o equívoco cometido no preenchimento da DIPJ
pode ser sanado pela própria autoridade fiscal, vez que esta tem competência para
retificar a declaração de rendimentos do contribuinte;"
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a ora Recorrente apresentou o
recurso sob análise repisando que incorreu em mero erro de preenchimento de sua DIPJ, sem
contudo ensejar óbice ao reconhecimento do direito creditório que alega possuir.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em breve síntese do já relatado, o presente feito trata de compensação realizada
pela Recorrente de débitos próprios com crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ por ele
apurado.
A compensação não foi homologada em decorrência do saldo negativo
confirmado ser insuficiente para acobertar o montante de débitos que se tentou compensar.
Alegou a Recorrente em sua manifestação de inconformidade que tal dissonância
de informações foi fruto de equívoco no preenchimento de sua DIPJ/2000 vez que deixou de
incluir os valores de retenções na fonte que teria sofrido ao longo do ano calendário de 1999.
A DRJ de piso, entre outras razões, rejeitou os argumentos da Recorrente sob o
fundamento de que esta deveria, necessariamente, ter incluído os valores retidos na ficha 13A da
respectiva DIPJ, sendo imprescindível esta etapa para a apuração dos créditos que se pretendia
utilizar na compensação em tela.
Ora, com a devida vênia à decisão de piso, eventual erro no preenchimento da
DIPJ não perfaz óbice para a fruição do crédito que o contribuinte efetivamente dispõe. Não se
deve olvidar que o processo administrativo rege-se pelo princípio da verdade material.
Neste caso, não pode mero equívoco formal no preenchimento de seus
documentos fiscais ter o condão de cancelar direito creditório materialmente existente.
Contudo, é imprescindível que tal circunstância esteja devidamente demonstrada
nos autos.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100868/2003-41

Não só é requisito indispensável de qualquer compensação a demonstração de
certeza e liquidez do crédito, nos termos do art. 170 do CTN, como o art. 373 do CPC impõe
como obrigação da Recorrente a devida comprovação do equívoco cometido.
Conforme tem-se nos autos, a Recorrente apresentou junto com suas razões
informe de rendimento às fl. 196 emitido pelo Banco UBS Pactual S/A, ainda que os valores das
retenções indicadas fossem de apenas R$ 1.077.286,50, insuficiente para acobertar o montante
de R$ 1.598.447,30. Ainda, nesta segunda instância, trouxe cópia de seu livro razão. Fls. 265 a
267, onde se encontra devidamente escriturado o valor de R$ 1.077,287,19.
Ocorre que tais documentos ainda não se mostram suficientes para a comprovação
do direito creditório.
Conforme cediço o saldo negativo é a conjugação de dois fatores, de um lado os
valores efetivamente recolhidos, e do outro os valores efetivamente devidos no período. No caso,
as documentações acostadas aos autos comprovam tão somente os valores retidos (ainda assim,
parcialmente), não estando demonstrado os devidos.
Desta feita, entendo que seja oportuno baixar o feito em diligência para que a
Recorrente seja intimada a trazer aos autos documentos que também comprovem os valores
devidos que compuseram o cálculo do saldo negativo pleiteado.
Portanto, diante do exposto, VOTO no sentido de CONVERTER O FEITO EM
DILIGÊNCIA, para que:
i)
Seja a Recorrente intimada à comprovar os valores efetivamente devidos
no período por meio de escrituração contábil idônea, tais quais balancetes,
LALUR e Demonstrativo do Resultado do Exercício os valores;
ii)
Após, elabore relatório circunstanciado analisando as comprovações
trazidas e a possibilidade de se reconhecer o saldo negativo pleiteado; e
iii)
Por fim, intime a Recorrente para apresentar razões complementares no
prazo de 30 dias.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital